Tribunal: TJMT
Processo: 1026197-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026197-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 078.792.961-15 (APELADO), EMANUEL VITOR DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 956.691.671-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. “GOLPE DO PIX”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por João Santana de Oliveira, determinando a restituição de R$ 16.838,73 e a indenização por dano moral de R$ 3.000,00, em razão de transações bancárias não reconhecidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o banco responde objetivamente pelos valores debitados indevidamente na conta do autor, bem como pela reparação por danos morais decorrentes do golpe praticado por terceiro.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada no art. 14 do CDC, cabendo-lhes adotar medidas eficazes de segurança para prevenir operações atípicas ou fraudulentas.

4. A ocorrência de transações vultosas, sucessivas e em horário atípico configura indicativo de fraude, impondo ao banco o dever de monitorar e agir de forma diligente.

5. O dano moral restou configurado pelo abalo psicológico e pela insegurança gerados ao autor, ultrapassando o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de operações bancárias fraudulentas, ainda que praticadas por terceiros, quando não comprovada a adoção de medidas eficazes de segurança. 2. O dano moral decorrente de fraude bancária configura-se pelo abalo psicológico e não exige prova de prejuízo concreto adicional."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Devolução de Valores movida por
JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA
que julgou parcialmente procedente o recurso para:
“ 1 - Determinar a restituição do importe total de R$ 16.838,73 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos) deverá se dar na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a ser contabilizado da data de cada débito indevido (Súmula 43 do STJ combinada com o
parágrafo único
do art.
389
do
Código Civil
), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos
405
e
406
do
Código Civil
). 2 - Condenar o demandado a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação, aplicando-se a taxa SELIC, que engloba ambos os consectários, nos termos do artigo 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24). Condeno, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da parte autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”.

Defende o apelante a responsabilidade exclusiva de terceiro.

Explica que o golpe ocorreu fora das dependências do Banco, portanto, em loca onde jamais poderia inibir muito menos coibir a ação de criminosos; que as operações contestadas foram realizadas por meio de cartão original com chip e digitação da senha pessoal.

Complementa: “Como se vê dos autos, não há indícios de que houve descumprimento dos dispositivos legais, regulamentares ou contratuais por parte do Banco, bem como das condições contratadas com o consumidor, referente às normas e regulamentos do Bacen, do Código de Defesa do Consumidor ou falhas no atendimento e prestação de serviços.”.

Defende a inexistência de danos materiais e morais. Alternativamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Devolução de Valores movida por
JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA
que julgou parcialmente procedente o recurso para:
“ 1 - Determinar a restituição do importe total de R$ 16.838,73 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos) deverá se dar na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a ser contabilizado da data de cada débito indevido (Súmula 43 do STJ combinada com o
parágrafo único
do art.
389
do
Código Civil
), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos
405
e
406
do
Código Civil
). 2 - Condenar o demandado a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação, aplicando-se a a taxa SELIC, que engloba ambos os consectários, nos termos do artigo 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24). Condeno, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da parte autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”.

Pois bem,

A responsabilidade das instituições financeiras, na qualidade de fornecedoras de serviços, é objetiva, fundada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como na teoria do risco do empreendimento. Cabe ao banco zelar pela segurança das operações realizadas, devendo adotar medidas de monitoramento, bloqueio e verificação das transações que destoem do padrão de comportamento do cliente.

No caso em análise, as transferências ocorreram em valores expressivos, em sequência e em horário noturno, características que, somadas, indicavam clara atipicidade, demandando atuação diligente da instituição para impedir ou ao menos confirmar a regularidade das operações.

Ainda que se reconheça eventual imprudência do consumidor ao seguir instruções de supostos atendentes, tal fato não possui força suficiente para configurar culpa exclusiva, excludente que, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC, afastaria a responsabilidade do banco. Ao contrário, a omissão na detecção de operações manifestamente suspeitas evidencia falha na prestação do serviço, atraindo o dever de reparação integral.

Ademais, o abalo psíquico sofrido pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação relevante à esfera moral, pois se trata de perda significativa de recursos financeiros, acompanhada de sensação de insegurança, frustração e desgaste emocional. O dano moral, portanto, decorre do próprio fato danoso (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto adicional.

A sentença impugnada está em consonância com os princípios que norteiam as relações de consumo, com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO . COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro . O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.” (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DO BANCO . LEGITIMIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO RÉU. No caso dos autos, a parte autora narra ter sido vítima do "golpe do PIX", através do qual fraudadores, se utilizando ardilosamente do nome da instituição financeira, entraram em contato com a vítima sob argumento de segurança e confirmaram os dados sensíveis do consumidor, realizando posteriores operações com transferência através de PIX . A participação de terceiro na fraude não é apta a elidir a responsabilidade da instituição financeira, já que relacionado ao risco inerente à sua atividade. A confirmação dos dados já obtidos pelos fraudadores que se fazem passar de funcionários da instituição bancária não caracteriza sua culpa exclusiva pelo evento, haja vista que ela foi induzida a esse comportamento. O "golpe do PIX" exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as transações, embora sejam evidentemente suspeitas e incompatíveis com o padrão de operação da vítima, como evidenciado nos autos. o . Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência das Súmulas 479 do Superior Tribunal de Justiça e 94 deste Egrégio Tribunal. Apelante que teve quantias transferidas de sua conta corrente em favor de terceiros desconhecidos, o que, evidentemente, acarretou angústia e abalo psicológico, além de ter ocasionado a perda do tempo útil do consumidor, que se viu obrigado a buscar o meio judicial para ter seu direito respeitado. No caso concreto, verifica-se que o banco apelado, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames da parte autora, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora, mormente em razão do valor expressivo das compras, o que supera os limites do mero aborrecimento e evidencia a violação dos direitos da personalidade da autora . Dano material e moral configurados. Quantia a título de dano moral arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não comporta redução, considerando-se que o apelante é idoso e aposentado, tendo ficado privado de parte de seus proventos, verba essa de caráter alimentar. Recurso conhecido e improvido, nos termos do Desembargador Relator .” (TJ-RJ - APL: 08018034320228190055 202300184759, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12a CÂMAR, Data de Publicação: 07/11/2023)

“Apelação. Autor vítima do golpe do pix. Pleito objetivando a condenação do réu em danos morais e materiais. Sentença de improcedência . Reforma que se impõe. Transferência de valor para terceiro, que se passou pela irmã do autor. Comunicação imediata à instituição financeira, que deixou de bloquear o valor. Inobservância do determinado na Resolução do Banco Central do Brasil 103/2021 (art . 41-B), que previu o 'Mecanismo Especial de Devolução (MED). Falha na prestação do serviço. Determinada a restituição do valor transferido via Pix ao autor. Danos morais caracterizados, diante da situação aflitiva experimentada pelo autor . Fixação em R$ 10.000,00. Apelo provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Não se vislumbra qualquer fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da decisão de primeiro grau.

Por fim, o valor fixado na sentença se mostra dentro do quantum arbitrado por esta Corte em casos análogos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença em todos os seus termos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025